Tribunal: TJMT
Processo: 1011095-32.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011095-32.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE LEMES - CPF: 058.534.321-76 (APELANTE), FABIO CRISTINO CARVALHO - CPF: 801.859.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA GRACIELE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 027.227.891-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 290 dias-multa, com reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da referida lei na fração de 1/2. O réu sustenta, preliminarmente, nulidade por violação de domicílio, por ausência de autorização judicial e de fundadas razões; no mérito, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade absoluta por ingresso policial em domicílio sem autorização judicial; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para porte para uso próprio; (iii) estabelecer se é possível o aumento da fração redutora da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso no domicílio do réu é lícito quando precedido de fundada suspeita e situação de flagrante, como no caso concreto em que o réu dispensou sacola com drogas ao avistar a viatura, sendo o ingresso na residência autorizado por familiar e acompanhado da companheira do réu.

4.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que a entrada no domicílio em situação de flagrante delito prescinde de mandado judicial, conforme jurisprudência do STF firmada no Tema 280 da repercussão geral.

5.

A materialidade e autoria do delito de tráfico estão suficientemente demonstradas por provas testemunhais harmônicas e por laudos periciais que indicam apreensão de drogas em quantidade significativa, balança de precisão e numerário em espécie.

6.

A versão defensiva de uso pessoal é refutada pela expressiva quantidade de drogas, pela forma de acondicionamento, pelos elementos de investigação colhidos em ambas as fases da persecução penal.

7.

A fixação da fração de 1/2 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítima e proporcional, considerando a quantidade de droga apreendida, sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do STJ e Enunciado n. 48 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundada suspeita e situação flagrancial, mesmo que à noite, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da tese firmada pelo STF no Tema 280. 2. A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade significativa, acompanhada de balança de precisão e dinheiro em espécie, autoriza a condenação pelo crime de tráfico, ainda que não haja flagrante da mercancia. 3. A natureza e a quantidade de droga podem justificar a redução da pena na fração intermediária da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas cumulativamente na primeira fase da dosimetria."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, 244; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, 40, VI e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STF, ARE n. 1.430.436, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.06.2023; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.08.2024; TJMT: Enunciados Orientativos nº. 3, 7, 8 e 48.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FELIPE LEMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FELIPE LEMES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1011095-32.2022.8.11.0042, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 290 dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 270574928, o réu pleiteia,
preliminarmente
,
a nulidade absoluta do processo por violação de domicílio
, sustentando que não houve autorização judicial nem fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, violando-se, assim, o art. 5º, XI, da CF e o entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF. No mérito, pugna pela
desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06
, por ausência de elementos típicos do narcotráfico, e, subsidiariamente, pela
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da mesma lei
, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 270574930, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 274239865.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
FELIPE LEMES
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da
busca domiciliar
, alegando que foi angariada em desrespeito às normas constitucionais, pois não teria sido indicada a fundada suspeita por parte da equipe policial para a medida invasiva, devendo, assim, ser reconhecida a ilicitude das provas e declarada a nulidade absoluta do processo.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos [Sentença, ID 270574916, págs. 4-7],
in verbis
:

“[...] A defesa nos memoriais finais suscitou a preliminar de nulidade por invasão de domicílio, por entender que as provas foram obtidas por meio ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pois bem. Desde logo,
registro que razão não assiste à Defesa
.

Ao que consta dos autos, o acusado estava na esquina e ao avistar a viatura, dispensou uma sacola, oportunidade que os policiais realizaram abordagem no mesmo, sendo verificado o conteúdo da sacola e identificado que se tratava de substância entorpecente. Após o encontro da droga e estando em estado de flagrância, os policiais realizaram a busca domiciliar, onde foram localizados dinheiro, mais drogas e balança de precisão.

Veja, pois, que diversamente do sustentado pela defesa, a abordagem e busca pessoal do acusado se deu na parte externa do imóvel, com êxito na apreensão de entorpecente, onde, então, em continuidade na diligência realizaram a busca domiciliar, sendo localizado o restante do entorpecente.

Segue trecho do depoimento em juízo do policial militar Rosiel:

“(...) quando visualizamos um grupo de pessoas na esquina e ao parar para realizar a abordagem, o cidadão lançou uma sacola, foi feita a abordagem, a busca pessoal e nada de lícito foi encontrado porém ao verificar o que ele teria jogado, foi encontrado entorpecente dentro da sacola (...). – Id. 127862595

Registre-se que os depoimentos dos policiais em juízo, foram unânimes em relatar que o acusado foi abordado na esquina (parte externa) e que após a localização do entorpecente com o acusado foi realizada a busca domiciliar.

Conclui-se, pois, que a entrada policial no imóvel se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico de entorpecentes, e ainda, por estar em pleno estado de flagrância em virtude da droga encontrada na busca pessoal.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP, em 16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Nas palavras do Ministro
GILMAR MENDES
, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (
DJe. 06/06/2023
).

De mais a mais, oportuno ressaltar que a preliminar de nulidade quanto a abordagem e o flagrante deveria ser objeto de impugnação quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/06.

Assim sendo,
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão. [...]”

Após análise do contexto probatório dos autos e em consonância com o magistrado de primeira instância ao analisar a prefacial,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Consoante declarou em juízo o policial militar
Rosiel Barbosa De Souza
, se recorda da ocorrência, relatando que a equipe realizava rondas no bairro Bela Vista quando visualizou um grupo de pessoas na esquina. Ao se aproximarem para abordagem,
observou que o réu lançou uma sacola ao solo, o que motivou a ação policial
. Após a realização da busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com FELIPE, contudo, ao
averiguarem o conteúdo da sacola dispensada, localizaram entorpecente em seu interior
. Em seguida, a mãe do acusado compareceu ao local e informou à equipe que já havia advertido o filho de que, continuando naquela conduta, logo seria preso. Posteriormente, uma jovem saiu da residência, se identificou como convivente do ora recorrente e, indagada sobre a existência de mais entorpecentes, confirmou que havia, sim, material ilícito debaixo do colchão.

Segundo o policial, a jovem acompanhou a equipe até o interior da casa, onde foi encontrado um pedaço de maconha e uma balança de precisão. Informou ainda que, diante dos fatos, comunicaram à mãe do increpado sobre a condução dele até o CISC do Verdão.
Esclareceu que a abordagem foi motivada pela conduta suspeita do réu, que, ao visualizar a equipe, teria imediatamente dispensado a sacola
. Afirmou não ter conhecimento sobre terreno baldio nas imediações, informando que o espaço em questão era o quintal da própria residência de
FELIPE
, situada em uma esquina. Confirmou que a entrada na casa foi autorizada pela mãe do réu e que não se recorda com precisão da distância entre a equipe e o réu quando se avistaram, apenas que, ao virar a esquina, já se depararam com a frente da residência. [Mídia, ID 270574902].

Em sintonia com as declarações acima, o policial militar
Vivaldo Paes de Faria Junior
, em juízo, esclareceu que durante a abordagem, uma menor que se apresentou como esposa ou convivente do réu e informou à guarnição que havia mais entorpecentes dentro da residência. Segundo a testemunha, foi essa menor quem os conduziu até o quarto da casa, onde, ao levantarem o colchão, localizaram uma peça de entorpecente, aparentemente maconha. Declarou não se recordar com clareza sobre o momento em que o réu teria dispensado uma sacola contendo drogas,
esclarecendo que a equipe era composta por quatro policiais e que, quando um deles visualizou a ação suspeita, determinou a abordagem, sendo realizados os procedimentos padrão de busca pessoal e varredura no local
.

Relatou que, embora não tenha sido o responsável por encontrar o material inicialmente, foi quem conversou com a referida adolescente e recebeu dela a autorização para entrar na residência, de onde retirou o entorpecente localizado sob o colchão. Disse não lembrar se a mãe do réu teria mencionado que já havia aconselhado o filho a abandonar aquela conduta, mas que recorda da presença de um familiar durante a abordagem. Confirmou que havia várias pessoas no local, mas apenas o réu foi conduzido, provavelmente por ter sido visualizado por outro policial quando teria arremessado o objeto com droga, sendo essa a razão para o encaminhamento. [Mídia, ID 270574903].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizerem a verdade
(art. 203 do CPP).

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que, durante patrulhamento ostensivo realizado no bairro Bela Vista, uma equipe policial deparou-se com um grupo de indivíduos em frente a uma residência. Ao se aproximarem, os agentes visualizaram o comportamento do recorrente, que arremessou uma sacola, fato que motivou a abordagem policial. Inicialmente, foram realizadas buscas pessoais nos presentes, sem que se encontrasse qualquer objeto ilícito. Todavia, em inspeção subsequente à área, os policiais localizaram a mencionada sacola lançada por FELIPE, no interior da qual havia substâncias entorpecentes.

Dando continuidade às diligências, foram localizados, na residência do acusado, outros entorpecentes, uma quantia em espécie e uma balança de precisão. Tais elementos, conjugados, revelam de forma inequívoca a presença de circunstâncias concretas aptas a configurar fundadas suspeitas, legitimando tanto a realização da
busca pessoal
quanto o
ingresso dos policiais no domicílio
, ainda que desprovido de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham verossímil suspeita de que um indivíduo oculte consigo arma proibida, objetos achados ou obtidos por meios criminosos, ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de responsabilização criminal por omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e posterior busca no domicílio do ora apelante
FELIPE LEMES,
que culminou na apreensão de
01 (uma) porção de material em forma de 14 (quatorze) pedras, com peso de 27,79g (vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas) de cocaína, 08 (oito) porções envoltas em plásticos transparente, pesando 79,61g (setenta e nove gramas e sessenta e um centigramas) e 01 (uma) porção equivalente a 175,09g (cento e setenta e cinco gramas e nove centigramas), todas de maconha, além de uma balança de precisão com resquícios de maconha e cocaína
na cena do crime, consoante atestado no laudo pericial de ID 270574850, que revelou o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio, tornando inviável, por conseguinte, o acolhimento da nulidade absoluta do processo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que em no dia
28 de maio de 2022
, por volta das 16h30min, na Rua 17, nas imediações do mercado “Bom Dia”, situado no bairro Bela Vista, nesta Capital, o denunciado
FELIPE LEMES
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes destinadas a fins diversos do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, valendo-se, inclusive, da participação da adolescente
Evellyn Kelly de Oliveira Souza
na empreitada criminosa.

Consoante consta dos autos, a equipe policial RAIO, ao realizar patrulhamento tático com motocicletas pelo referido bairro, deparou-se com um grupo de indivíduos em via pública, os quais se encontravam em atitude considerada suspeita pelos agentes. Quando percebeu a aproximação da guarnição, o ora denunciado arremessou uma sacola plástica de cor branca para o interior do quintal de uma residência.

Diante da situação, os militares procederam à abordagem e à busca pessoal em todos os presentes, inclusive no denunciado, sem, contudo, encontrar qualquer material ilícito em posse direta dos abordados. Todavia, ao averiguarem o conteúdo da sacola arremessada, constatou tratar-se de 14 (quatorze) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, 8 (oito) porções de substância semelhante à maconha, bem como uma balança de precisão.

Em seguida, compareceu ao local a genitora do denunciado, a qual declarou aos policiais que já o havia advertido sobre as consequências de sua conduta, inclusive mencionando que poderia ser preso caso persistisse em tal comportamento. Na mesma ocasião, a adolescente
Evellyn Kelly de Oliveira Souza
saiu de uma residência vizinha ao imóvel em cujo quintal a droga fora dispensada, afirmando manter relacionamento de convivência com o denunciado. Indagada sobre a existência de mais substâncias ilícitas no interior da casa, a menor confirmou, apontando o local onde estas estariam escondidas, sendo então localizada, sob o colchão, uma porção considerável de substância análoga à maconha, outra balança de precisão, um aparelho celular da marca Samsung, de cor preta e com a tela trincada, e a quantia de R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais) em espécie.

Posteriormente, em cumprimento à ordem de serviço n.º 2022.9.14044, diligências realizadas por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), mediante entrevistas com moradores da localidade, revelaram que
FELIPE LEMES
era frequentemente visto vendendo e consumindo pequenas porções de drogas no bairro, sendo comum a movimentação noturna intensa de pessoas em sua residência, a qual cessou após sua prisão.

Segundo o
Parquet
, os elementos coligidos aos autos – notadamente a tentativa de evasão do acusado, o arremesso de sacola contendo substâncias entorpecentes, a apreensão de expressiva quantidade de drogas já fracionadas e prontas para a comercialização, a quantia em dinheiro cuja origem lícita não foi demonstrada, bem como a apreensão de balanças de precisão com vestígios de entorpecentes – constituem indícios robustos da prática reiterada de tráfico ilícito de drogas, perpetrado tanto em via pública quanto no interior da residência do imputado. Ademais, corroboram tal entendimento as informações colhidas no curso das investigações e os maus antecedentes do réu, evidenciando sua vinculação estrutural com a atividade delituosa. Ressalta-se, ainda, a participação da adolescente
Evellyn
no contexto criminoso, circunstância admitida por ela própria em suas declarações, o que reforça a gravidade do quadro fático e justifica o enquadramento legal mais severo. [Denúncia, ID 270574872].

Superada a questão preliminar suscitada e circunstanciados os fatos, passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório.

I –
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 encontra-se bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 270573986); pelo termo de exibição e apreensão (ID 270573989); pelo boletim de ocorrência (ID 270573987); pelo laudo pericial n.º. 3.14.2022.85968-01 (ID 270574850), que atestou a apreensão de
01 (uma) porção de material em forma de 14 (quatorze) pedras, com peso de 27,79g (vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas) de cocaína, 08 (oito) porções envoltas em plásticos transparente, pesando 79,61g (setenta e nove gramas e sessenta e um centigramas) e 01 (uma) porção equivalente a 175,09g (cento e setenta e cinco gramas e nove centigramas), todas de maconha
,
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.

FELIPE LEMES
, s
ob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa
,
refutou de modo categórico a imputação que lhe fora dirigida, sustentando tratar-se de mero usuário de substâncias entorpecentes
. Alegou que, no momento da intervenção policial, encontrava-se em sua residência em companhia de familiares, participando de uma comemoração de aniversário. Segundo suas declarações, a abordagem teve início quando agentes da equipe de apoio RAIO detiveram um indivíduo nas proximidades e, ao notarem a presença de outras pessoas no quintal de sua casa – um espaço aberto, sem muros e situado em esquina –, decidiram ampliar a revista aos demais presentes.

Negou ter arremessado qualquer objeto ou sacola, asseverando que a substância entorpecente localizada – uma pedra de pasta base de cocaína com peso inferior a três gramas – encontrava-se sobre a pia, em local visível, justamente por se tratar de ambiente aberto e desprovido de barreiras físicas. Em relação às drogas e à balança de precisão supostamente encontradas sob o colchão, refutou a posse e alegou que tais itens teriam sido inseridos indevidamente no imóvel pelos próprios policiais, os quais, de acordo com sua versão, ingressaram na residência sem autorização judicial ou consentimento, tampouco sob acompanhamento de testemunhas, portando uma mochila previamente fixada à motocicleta da viatura.

Ressaltou que é usuário eventual de substâncias ilícitas, mas jamais se envolveu com o tráfico, tampouco realizou qualquer descarte de objetos em terreno baldio vizinho. Declarou não reconhecer os policiais responsáveis pela diligência e, embora não tenha formulado acusação direta, insinuou que sua detenção pode ter decorrido de um preconceito relacionado à sua aparência ou ao consumo de bebidas alcoólicas pelos presentes. Ao final, refutou categoricamente a alegação de que sua residência seja frequentada por número expressivo de pessoas no período noturno, informação esta que teria sido posteriormente sustentada por agentes durante as investigações complementares. [Mídias, ID 270574901].

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Vivaldo Paes de Faria Júnior
declarou que, durante a diligência, uma adolescente que se identificou como esposa ou companheira do acusado teria informado à guarnição acerca da existência de mais substâncias entorpecentes no interior da residência. Conforme relatou, foi essa mesma adolescente quem conduziu os policiais até o quarto da casa, onde, após a elevação do colchão, foi encontrada uma porção relevante de substância assemelhada à maconha.

Prossegue asseverando não recordar com precisão o momento em que o apelante teria supostamente lançado uma sacola contendo drogas, salientando que a equipe era composta por quatro policiais militares.
Mencionou que, ao ser observada uma atitude considerada suspeita por um dos integrantes da guarnição, foi imediatamente determinada a realização da abordagem, com subsequente revista pessoal e varredura no perímetro
. Embora não tenha sido o responsável direto pela localização inicial do entorpecente, o policial relatou ter sido ele quem dialogou com a adolescente, tendo dela obtido autorização para o ingresso na residência, ocasião em que retirou a substância ilícita localizada sob o colchão.

Continuou seus relatos confirmando que havia diversas pessoas na residência no momento da abordagem, mas que apenas o recorrente foi conduzido à delegacia, presumivelmente em razão de ter sido flagrado por outro policial ao supostamente arremessar o objeto que continha entorpecente, justificando, assim, sua detenção. [Mídias, ID 270574903].

Semelhantemente, o policial militar
Rosiel Barbosa de Souza
, arrolado como testemunha, afirmou, em juízo, recordar-se dos eventos que culminaram na prisão do ora apelante. Narrou que a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro Bela Vista quando, ao se aproximar de um grupo de indivíduos reunidos em uma esquina, observou que o réu lançou ao solo uma sacola plástica, fato que ensejou a abordagem imediata.

Durante a revista pessoal, não foi encontrado nenhum objeto ilícito em poder do réu. Todavia, ao inspecionarem o conteúdo da sacola descartada, os policiais constataram a presença de substâncias entorpecentes. Em momento subsequente, a genitora do acusado chegou ao local e teria declarado aos agentes que já havia advertido seu filho acerca das possíveis consequências de sua conduta delituosa, alertando-o de que, se persistisse naquele caminho, acabaria preso. Na sequência, uma jovem que se apresentou como companheira do réu saiu da residência e, ao ser questionada sobre a existência de mais entorpecentes no imóvel, confirmou haver substâncias ilícitas sob o colchão. De acordo com o depoente, a referida jovem acompanhou a equipe até o interior da residência, onde foram encontrados um pedaço de maconha e uma balança de precisão.

Referida testemunha asseverou que a motivação da abordagem decorreu do comportamento suspeito de
FELIPE
, notadamente pela ação de descartar a sacola ao notar a aproximação da viatura. Negou ter conhecimento acerca da existência de terreno baldio nas imediações, pontuando que o espaço onde os fatos se desenrolaram correspondia ao quintal da própria residência do acusado, situada em uma esquina. [Mídia, ID 270574902].

E agregando mais informações hábeis no tocante às investigações posteriores à prisão do apelante e seu envolvimento com o comércio malsão, o investigador de polícia
Túlio Lima de Arruda
, em juízo, afirmou que possui lembrança clara da diligência efetuada no bairro Bela Vista, local de residência do réu
FELIPE LEMES
. Informou que, ao chegar ao endereço indicado, a equipe policial realizou abordagens informais com diversos moradores da localidade, com o objetivo de obter informações sobre o investigado. Segundo relatou, foi informado de forma uníssona por cinco ou seis interlocutores de que o réu não exercia qualquer atividade profissional e era amplamente reconhecido como usuário de entorpecentes.

Acrescentou que os depoentes comunitários também afirmaram, de modo reiterado, que, embora a residência do réu permanecesse desocupada durante o dia, apresentava movimentação intensa e atípica no período noturno, especialmente relacionada à presença de terceiros. Acrescentaram que já haviam presenciado o réu comercializando pequenas porções de substância entorpecente, popularmente conhecidas como “cabecinhas”. Tal padrão de conduta, segundo os relatos, cessou completamente após a prisão do acusado. [Mídias, ID 270574904].

Não obstante a narrativa do apelante
FELIPE LEMES
quando interrogado em juízo negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito substâncias ilícitas destinadas à mercancia.

É importante salientar que os depoimentos dos policiais militares e civis foram harmônicos, coesos e prestados de forma uniforme nas duas ocasiões em que foram ouvidos, não havendo razões para desqualificar suas declarações, como pretende a defesa.

É imperioso destacar que as circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, aliadas à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, ensejam conclusão segura no sentido de que o apelante detinha em depósito substâncias entorpecentes com inequívoco propósito de comercialização ilícita. Tal assertiva encontra respaldo não apenas na materialidade do delito, mas também no contexto da abordagem, realizada no curso de patrulhamento ostensivo, ocasião em que o réu, ao notar a aproximação da guarnição, lançou ao solo uma sacola plástica, fato que motivou sua imediata contenção em frente à residência e ensejou, posteriormente, diligência no interior do imóvel.

Nessa perspectiva, a
atuação dos agentes públicos encontra amparo no

exercício legítimo do poder de polícia
, expressão da função preventiva estatal orientada à tutela da ordem pública e repressão de condutas delituosas, especialmente quando ausentes vícios que comprometam a legalidade ou legitimidade da intervenção. No caso vertente, a intervenção culminou na apreensão de diversos elementos probatórios que corroboram a tipicidade penal:
uma porção composta por quatorze pedras de substância identificada como cocaína, totalizando 27,79 gramas; oito porções de maconha embaladas individualmente, somando 79,61 gramas; além de uma porção adicional com 175,09 gramas da mesma droga
.

Ademais, foram arrecadados instrumentos típicos da mercancia ilícita de entorpecentes, a saber, uma balança de precisão contendo vestígios das substâncias e considerável quantia em espécie, cuja origem lícita não foi justificada. Esses elementos, robustamente documentados na fase inquisitorial e reiterados em juízo, conferem consistência probatória suficiente à imputação formulada pelo órgão ministerial e inviabilizam a tese desclassificatória.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar novamente que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente,
ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
FELIPE
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que ele possuía apenas uma porção de droga – tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
e
guardava
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
27,79g
(vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas) d
e

COCAÍNA e
254,70g
(duzentos e cinquenta e quatro gramas e setenta centigramas) de MACONHA
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
no caso da
cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01 grama
, enquanto por aspiração a dose corresponde a
0,1 grama
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
FELIPE LEMES
pelo crime do
art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II
–
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Argumenta a Defesa do apelante que a imposição da fração intermediária de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Deveras, nota-se da sentença que a pena-base do recorrente
foi estabelecida no

mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e na segunda etapa penal, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, foi mantido o referido patamar na fase dosimétrica intermediária.

Na terceira fase da dosagem da pena,

assim procedeu o MM. Juiz
a quo
,
in verbis
:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga,
na fixação da pena base, in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de MACONHA (254,70g) e COCAÍNA (27,79g)

apreendida nestes autos,
somente
na 3ª fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n.º 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (destaquei).

(...)

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 131380484.

Por outro lado e avaliando a quantidade da droga apreendida
MACONHA (254,70g) e COCAÍNA (27,79g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTANO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADEDE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTODE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO ÉÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA,DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem afigura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)”
(N.U 0001870-78.2016.8.11.0021,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).”
– SENTENÇA, ID 270574916, p. 19-20.

Após detida análise dos autos,
razão não assiste à defesa
!

De proêmio, verifico que na cena do delito foi
encontrada significativa quantidade de entorpecente
–
27,79g
(vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas) d
e
COCAÍNA e
254,70g
(duzentos e cinquenta e quatro gramas e setenta centigramas) de MACONHA
, sendo a primeira substância de alto poder nocivo.

Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022).

Por outro lado, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o atento exame dos autos revela que, na sentença,
o juízo
a quo

considerou a natureza e a quantidade de droga apenas para
eleger a
fração intermediária
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em consonância com entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo
, a natureza e a quantidade de droga, embora não seja suficiente para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, pode repercutir na fração correspondente, e, no caso, o magistrado sentenciante utilizou a quantidade da droga para a incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade),
quantum
proporcional e suficiente em razão da considerável quantidade de entorpecente apreendido.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo de alteração do
quantum
da figura do tráfico privilegiado em benefício do réu
FELIPE LEMES.

III –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
FELIPE LEMES
, mantendo-se incólume a sentença prolatada

nos autos da ação penal n.º 1011095-32.2022.8.11.0042, oriunda do d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025